Tribunal: TJPA
Processo: 0823886-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823886-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDOMIRO MOURA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PRINCIPAIS. REGIME SINCRÉTICO DO CPC. INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE AUTOS APARTADOS COM BASE EM DIRETRIZ ADMINISTRATIVA INTERNA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Claudomiro Moura de Oliveira contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA que indeferiu o pedido de desarquivamento dos autos da Ação Ordinária de Cobrança/Cumprimento de Sentença nº 0015765-04.2006.8.14.0301 e determinou que o cumprimento de sentença fosse processado em autos apartados, com fundamento em diretrizes administrativas internas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para evitar tumulto processual. O agravante sustenta violação aos princípios da celeridade, da economia processual, do contraditório e do devido processo legal, e requer o prosseguimento do cumprimento de sentença nos próprios autos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença pode ser compelido a tramitar em autos apartados, por fundamento administrativo interno do tribunal, em vez de prosseguir nos próprios autos do processo de conhecimento, à luz do regime sincrético do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil adota o regime sincrético e estabelece, como regra, que o cumprimento de sentença deve ocorrer nos próprios autos do processo de conhecimento, nos termos dos arts. 513 e seguintes.

A formação de autos apartados possui caráter excepcional e depende de hipótese legal específica, como a prevista no art. 534 do CPC, situação não configurada no caso examinado.

A decisão recorrida afasta indevidamente a disciplina legal do cumprimento de sentença ao se apoiar em diretrizes administrativas internas do tribunal, desprovidas de força normativa para restringir o procedimento estabelecido em lei.

A imposição de autos apartados acarreta atraso injustificado na execução do julgado, eleva custos e formalidades processuais e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual previstos no art. 4º do CPC.

A plausibilidade jurídica da pretensão recursal também se confirma por precedente do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhece a inadmissibilidade do arquivamento dos autos principais e da instauração de autos apartados para cumprimento de sentença com base no Programa de Incremento de Baixa (PIB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de sentença deve tramitar, em regra, nos próprios autos do processo de conhecimento, em observância ao regime sincrético do CPC. 2. A abertura de autos apartados para cumprimento de sentença exige previsão legal específica e não pode ser imposta com fundamento exclusivo em diretriz administrativa interna do tribunal. 3. A cisão procedimental injustificada viola os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 80, VII, 81, 513 e seguintes, 523, 524, 534, 994, II, 1.015, parágrafo único, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0809445-71.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 25.09.2025; TJ-RJ, Apelação nº 0381503-06.2016.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 09.03.2022; TJ-PR, Apelação nº 0007676-29.2019.8.16.0190, Rel. Juiz Carlos Maurício Ferreira, j. 06.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823886-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
CLAUDOMIRO MOURA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CLAUDOMIRO MOURA DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que indeferiu pedido de desarquivamento dos autos da Ação Ordinária de Cobrança/Cumprimento de Sentença, processo de origem nº 0015765-04.2006.8.14.0301, movida em face do
ESTADO DO PARÁ
.

A decisão agravada (ID n. 155620068 – autos principais) fundamentou-se no entendimento de que o cumprimento de sentença não deveria ocorrer nos autos principais, considerando diretrizes administrativas internas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (PIB – Programa de Incremento de Baixa), determinando que o cumprimento se desse em autos apartados, para evitar tumulto processual, dada a extensão dos autos e quantidade de documentos.

O Agravante sustenta a tempestividade do recurso, bem como o seu cabimento, com fundamento nos artigos 994, II e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Alega que a decisão do juízo de origem viola os princípios da celeridade e economia processual, além do contraditório e devido processo legal, uma vez que já havia sido requerida a homologação dos cálculos e a expedição de precatório nos próprios autos, em observância aos artigos 523 e 524 do CPC/2015.

Sustenta que a determinação de cumprimento em autos apartados é incompatível com o sistema processual vigente, que adota a execução sincrética, no qual o cumprimento de sentença deve tramitar, como regra, nos mesmos autos da fase de conhecimento.

Requer o deferimento do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão que indeferiu o desarquivamento do processo, permitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos principais. No mérito, requer a reforma definitiva da decisão vergastada, nos termos das razões recursais.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi
. (ID n. 31347156)

O prazo para a apresentação de
contrarrazões
transcorrera
in albis
. (ID n. 33315126)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 33510599)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de o cumprimento de sentença ser processado nos autos principais.

O agravante manifesta inconformismo contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos principais de cumprimento de sentença, impondo-lhe o ajuizamento de nova ação autônoma, mediante distribuição por dependência.

Ora, a decisão recorrida não se coaduna com o regime jurídico previsto nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil, que dispõem que o cumprimento de sentença deve, como regra, ocorrer nos próprios autos do processo de conhecimento. A formação de autos apartados constitui medida excepcional, admitida apenas em hipóteses específicas — como a prevista no art. 534 do CPC — o que não se observa na situação em análise.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS PRINCIPAIS E A ABERTURA DE AUTOS APARTADOS, COM FUNDAMENTO NO PROGRAMA DE INCREMENTO DE BAIXA (PIB). INADMISSIBILIDADE. REGIME SINCRÉTICO DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE OCORRER, COMO REGRA, NOS MESMOS AUTOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL QUE AUTORIZE AUTOS APARTADOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Patrícia Nascimento Torres contra decisão da 2ª Vara da Fazenda de Belém que determinou o arquivamento do processo originário (Cumprimento de Sentença nº 0048513-90.2009.8.14.0301), com baixa no sistema, e o processamento da execução em autos apartados, sob fundamento de evitar tumulto processual e atender ao Programa de Incremento de Baixa (PIB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a determinação judicial que impõe a instauração de autos apartados para o cumprimento de sentença, em detrimento da regra legal do regime sincrético processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC/2015 consagra o processo sincrético, estabelecendo como regra que o cumprimento de sentença deve tramitar nos mesmos autos em que proferida a decisão condenatória (arts. 513 e seguintes).

4. A abertura de autos apartados constitui medida excepcional, admitida apenas em hipóteses específicas, como na execução contra a Fazenda Pública (art. 534 do CPC), não configurada no caso concreto.

5. A alegação de tumulto processual ou a necessidade de atender ao Programa de Incremento de Baixa (PIB) não se revestem de fundamento jurídico capaz de afastar a regra legal, tratando-se de critério administrativo sem força normativa para restringir direito processual.

6. A cisão processual impõe ônus indevido à parte vencedora, retarda a satisfação do direito reconhecido e afronta os princípios da celeridade e da economia processual (art. 4º do CPC).

7. Jurisprudência consolidada confirma que o cumprimento de sentença deve ocorrer, em regra, nos mesmos autos da fase de conhecimento (TJ-RJ, Apelação nº 0381503-06.2016.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, julg. 09/03/2022; TJ-PR, Apelação nº 0007676-29.2019.8.16.0190, Rel. Juiz Carlos Maurício Ferreira, julg. 06/10/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de sentença deve tramitar, em regra, nos mesmos autos do processo de conhecimento, em observância ao regime sincrético do CPC/2015.

2. A determinação de abertura de autos apartados exige previsão legal específica, não configurada pela mera alegação de tumulto processual ou por programas administrativos de gestão judiciária.

3. A cisão processual injustificada afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 513 e seguintes, 523 e 534.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0381503-06.2016.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, 09/03/2022; TJ-PR, Apelação nº 0007676-29.2019.8.16.0190, Rel. Juiz Carlos Maurício Ferreira, 06/10/2020.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08094457120258140000 30477001, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Ademais, observa-se que as razões apresentadas pelo agravante demonstram que a decisão impugnada pode ocasionar atraso injustificado na execução do julgado, além de gerar aumento desnecessário de custos e formalidades processuais, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual previstos no art. 4º do Código de Processo Civil.

Nessa esteira de raciocínio, resta devidamente evidenciada a plausibilidade jurídica da pretensão recursal invocada, razão pela qual merece reforma a decisão vergastada.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a liminar de ID n. 31347156, para determinar o imediato desarquivamento dos autos da Ação Ordinária nº 0015765-04.2006.8.14.0301, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença nos próprios autos originários.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026